Tribunal: TJPA
Processo: 0809361-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809361-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELVIS CEZAR SANTOS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus. Sentença condenatória
– Estupro de Vulnerável – Lesão Grave - Prisão Domiciliar - Pandemia do Covid – Matéria não submetida ao Juízo
a quo
– Não conhecimento – Apelar em liberdade - Decreto Preventivo – Fundamentação Idônea – Réu contumaz em prática delitiva similar, condenado em outro processo (Estupro de Vulnerável), com sentença transitada em julgado
.
Constrangimento inocorrente.

Não faz jus o paciente ao direito de apelar em liberdade, diante da escorreita fundamentação da decisão que decretou sua prisão preventiva, vez que o Juízo
reportou-se a subsistência dos motivos ensejadores para a manutenção da

custódia cautelar, diante dos maus antecedentes do sentenciado, os quais demonstram

a contumácia delitiva nos crimes de estupro de vulnerável
. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida
DENEGAR

a ordem
impetrada, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELVIS CEZAR SANTOS MONTEIRO
,

apontando por coator o

MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém
.

Dizem
, em resumo, os

impetrantes, que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que teve a prisão preventiva decretada no dia 21.07.2020 (Proc. Nº
0020753-55.2012.8.14.0401)
, por violação ao art. 217-A c/c art. 71 ambos do CPB, cuja decisão carece de fundamento suficiente; e que no ano de 2016 ELVIS sofreu acidente que lesionou os membros inferiores, necessitando de tratamento de longa duração, além de ter sido acometido pelo COVID-19. Diz ainda que o paciente encontra-se, na data da impetração, internado no Hospital Porto Dias, em tratamento clínico da lesão e do vírus, e que ostenta condições favoráveis, sendo a liberdade fundamental para seu tratamento, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares, dentre elas a prisão domiciliar, ante a total inviabilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente.

Juntaram documentos, requerendo

liminar, e, no mérito, estando ausentes os requisitos para a manutenção do confinamento, pedem a concessão definitiva da ordem para o paciente aguardar a decisão do recurso apelativo em liberdade.

Feito distribuído no Plantão Criminal, e por não se enquadrar nas hipóteses de Plantão, a Desa. Plantonista Edwiges Lobato, determinou sua redistribuição de forma regular (ID Num. 3672954).

O Des. Leonam Gondim, a quem coube a distribuição, vislumbrou a minha prevenção (ID Num. 3684221), a qual, a princípio, aceitei, e requisitei as informações de praxe, prestadas às fls. 95/100-ID Num. 3760689, e, após estas, indeferi a liminar
(fls. 60 – ID
Num. 2902635),
anotando-se parecer da Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

Foram juntados documentos que considerei extemporâneos, razão pela qual determinei o desentranhamento dos mesmos (ID Num. 3967343), levando em conta que, em sede habeas corpus, a prova é pré-constituída.

VOTO

Na verdade, alguns fatos foram omitidos na impetração, principalmente com relação a vida pregressa do paciente, senão vejamos.

Visam os impetrantes, a concessão da ordem para
a revogação da prisão preventiva, - decretada na sentença de fls. 102/123-ID Num. 3760691, de 21.07.2020, que condenou o paciente a 20 (vinte anos) de reclusão, no regime fechado -, com a consequente substituição por prisão domiciliar, sustentando que a decisão carece de fundamentos.

Para tanto, invocam o estado de saúde do paciente, a Recomendação nº 62 do CNJ, que estabelece

medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, inclusive com a imposição de prisão domiciliar.

Pois bem. Inicialmente o
pedido de prisão domiciliar em razão
da suposta
lesão grave dos membros inferiores, que, no dizer dos impetrantes, necessita o paciente de tratamento de longa duração, somado ao fato de que ele fora acometido do
COVID-19
(mês de setembro)
, pelo que se depreende dos autos, não foi submetido ou analisado pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição
tal questionamento, pois a sentença que decretou a prisão preventiva, e, consequentemente o direito de apelar em liberdade, em nenhum momento faz qualquer menção ao estado de saúde do paciente, o que inviabiliza, logicamente, o conhecimento de tal matéria por esta Corte recursal, sob pena de indevida supressão de instância
.

Ademais, por ocasião do indeferimento da liminar, assim me manifestei:
(...) “
pelo que se extrai dos informes da Juíza da causa, pois, além desse processo pelo qual foi condenado a 20 de reclusão por estupro de vulnerável, também ELVIS
“foi condenado, com sentença transitada em julgado, em outro processo (nº 0008116-72.2012.8.14.0401), pela prática, inclusive, de estupro de vulnerável contra três vítimas distintas, sobrinhas de sua esposa, cometidos no mesmo período em que praticou o crime objeto deste processo”
,
a pena de 14 anos de reclusão, no regime fechado,
e que ele estava foragido da Justiça
, daí que
indefiro
o pedido de liminar, levando em conta, ainda,
que o mesmo encontra-se atualmente hospitalizado no Porto Dias, em tratamento de saúde, conforme a documentação juntada na inicial, evidenciando que está recebendo o devido atendimento à enfermidade que o acomete
.
“ (...). *grifo meu

Daí que não se conhece do pedido relacionado à prisão domiciliar.

Passo a análise, agora, tão somente ao direito do paciente em apelar em liberdade:

Então, por tudo o que consta dos autos e da sentença condenatória, atesta-se que a fundamentação constante no édito condenatório é idônea, assim dispondo, na parte que interessa:

DA NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

“Conforme certidão de antecedentes criminais de fls. 57/58,
o acusado foi condenado, com sentença transitada em julgado, em outro processo, pela prática de crimes de estupro de vulnerável contra três vítimas distintas, sobrinhas de sua esposa
, cometidos no mesmo período em que praticou o crime objeto deste processo, demonstrando, com sua conduta, ser contumaz na prática de crimes, não estando apto à convivência em sociedade, de modo que gera risco social.

Ademais,
o réu encontra-se foragido da justiça
, expedido mandado de prisão, por sentença condenatória transitada em julgado válido, decorrente de sua condenação no processo nº 0008116-72.2012.8.14.0401, o que revela que não pretende cumprir sua pena, sendo necessário se resguardar a futura aplicação da lei penal.

Esclareça-se que os pressupostos da custódia cautelar, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos, tanto que a denúncia contra o réu foi recebida e o mesmo se viu processado, sendo condenado por este juízo.

Presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, e da aplicação da lei penal.

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório do réu. É cediço que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Seria, portanto, ir contra esses princípios deixar o acusado, mesmo condenado, recorrer em liberdade. Assim refiro porque o delito imputado é de gravidade acentuada, havendo, para este juízo, a certeza de seu cometimento, praticado o fato com violência ou grave ameaça presumida contra menor de 14 anos de idade, devendo ser garantida a ordem pública, já abalada com crimes como o praticado pelo réu.

Infere-se, portanto, que o réu demonstra periculosidade acentuada, fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública, além do que, considerando que está foragido, há necessidade ainda de se garantir a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ELVIS CEZAR SANTOS MONTEIRO, qualificado nos autos, com base no preenchimento – em concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, dentre os quais, a necessidade de se garantir a ordem pública, a integridade psicológica da vítima, e a aplicação da lei penal, provadas a materialidade e a autoria.

No caso presente, tem-se ainda, a teor da CERTIDÃO de fl. 132-ID Num.
3760699,

é certificado que
:
“nos autos da Ação Penal nº 0020753-55.2012.8.14.0401, durante a prolação da

Sentença condenatória datada de 21/07/2020 foi decretada a prisão preventiva do paciente,
sendo expedido o respectivo mandado na mesma data, sendo cumprido na mesma data eis que já se encontrava preso por outro processo”
.
* Grifo meu

Percebe-se,
a priori
, que
mesmo que fosse garantido o direito de apelar em liberdade nesse processo, o paciente não seria solto
, em razão de cumprir pena por outro processo criminal, também por estupro de vulnerável, cuja sentença transitou em julgado, fato este, omitido na inicial, informando os impetrantes, que o paciente é primário e detentor de bons antecedentes.

Por fim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (RHC 97.972/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Desse modo, não faz
jus
ELVIS ao direito de apelar em liberdade, diante da escorreita fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, vez que o Juízo, conforme muito bem observou o douto Procurador de Justiça que oficia no presente,
“
reportou-se a subsistência dos motivos ensejadores para a manutenção da

custódia cautelar, diante dos maus antecedentes do paciente, os quais demonstram

que a contumácia delitiva nos crimes de estupro de vulnerável”.

PELO EXPOSTO,
CONHEÇO
EM PARTE DO
WRIT,
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Belém-PA,
01 a 03
de
dezembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 08/12/2020